Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE DATA NUMÉRICA E DATA POR EXTENSO. PREVALÊNCIA DA DATA POR EXTENSO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, com atualização do valor da nota promissória pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês desde 10.01.2020, além de condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta a prescrição do título ou, subsidiariamente, sua nulidade, em razão da divergência entre a data numérica (10.01.2020) e a data por extenso (10.01.2019).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre a data numérica e a data por extenso da nota promissória acarreta a sua nulidade; (ii) estabelecer qual data deve prevalecer para fins de aferição da prescrição da pretensão monitória.
III. Razões de decidir
3. A divergência entre a data numérica e a data por extenso não torna nulo o título, porquanto a Lei Uniforme de Genebra não prevê a nulidade do título em caso de discrepância de datas, mas apenas disciplina a prevalência de indicações divergentes.
4. O art. 6o da Lei Uniforme de Genebra dispõe que, havendo divergência entre valores escritos por extenso e em algarismos, prevalece o valor por extenso, devendo-se aplicar tal regra por analogia ao caso da divergência de datas.
5. No caso concreto, prevalece a data por extenso (10.01.2019), de modo que o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da nota promissória se esgotou em 10.01.2024.
6. A ação foi ajuizada apenas em 25.04.2024, após o transcurso do prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 6o; Decreto no 2.044/1908, art. 55.